Tribunal: TJPA
Processo: 0005486-77.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005486-77.2020.8.14.0008

APELANTE: RENALDO WANZELER RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/2006. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renaldo Wanzeler Ribeiro, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma do artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, contra a vítima P. de N. C. R. (Num. 16815900 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16815910 - Pág. 1 a 6):

a) Seja reformada
in totum
a decisão prolatada pelo juízo de piso, reconhecendo a existência de causa excludente de ilicitude, coberto pelo legitima defesa, nos termos do art. 415, IV do CPP;

b) Seja redimensionada a pena base para o mínimo legal, bem como readequar o patamar de exasperação em 1/8, para a circunstância negativa;

c) Seja aplicando regime mais brando e demais benefícios previstos na legislação, inclusive os institutos depenalizadores.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 16815912 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18130615 - Pág. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA LEGÍTIMA DEFESA

Dispõe o artigo 25,
caput
, do Código Penal: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Pois bem.

Judicialmente, a vítima, a testemunha e o próprio apelante confirmaram a ocorrência dos fatos.

É bem verdade que este suscitou legítima defesa, ante a incontroversa iniciativa daquela de partir com uma faca em direção a este, que atirava objetos ao chão e contra ela.

Todavia, segundo os detalhados e firmes relatos da vítima, o apelante já a havia desarmado com o uso de uma rede, quando a lesionara no braço de modo a fraturá-lo:

(...) Afirma que devido os inúmeros acontecimentos dessa natureza, já se encontrava “farta” de tudo e, quando o réu começou a xingá-la e quebrar seus objetos como forma devingança, os quais ele achava que a vítima dava muito “valor” e o que ela tinha conseguido com muito sacrifício, causou aborrecimento na vítima, motivo pelo qual
armou-se com uma faca e partiu para cima do réu, porém, quando ele percebeu, balançou uma rede que fez a faca cair da mão da vítima, momento oportuno em que a puxou pelo braço direito e a arremessou contra a parede, no impacto, a vítima foi se “escorando” na parede de concreto e o seu braço foi “ralando” nela. Relata que a rede a qual o réu tinha usado para desarmá-la ficou balançando e, nisso, o réu disse a ela que tropeçou, mas a vítima não viu o que aconteceu, só sabe que nesse momento o réu se sustentou no braço dela e a levou para o chão junto com ele, na ocasião em que o braço da vítima bateu entre a cômoda e o piso da residência vindo a quebrar.
Aduz que nesse momento pediu para que o réu a largasse pois ele tinha quebrado seu braço, mas o réu ainda “sacudiu” o braço dela, dizendo que tinha feito isso para saber se realmente tinha quebrado. Aduz, ainda, que não sabe se esse foi o verdadeiro motivo, haja vista que ela havia dito que tinha quebrado o braço, não tendo necessidade de fazer o que ele fez... (Destaquei)

Assim sendo, ainda que o apelante estivesse repelindo iminente agressão física da vítima, que reagira a comportamento agressivo deste (enfatizo), o fez além do necessário (quando esta já não estava mais munida da aludida arma branca) e com grande desproporcionalidade (arremesso contra parede, puxada para o chão sustentando-se no braço da ofendida e, outrossim, sacudidela em tal lesão).

Afora os fundamentos sentenciados, não há, pois, também pela motivação acima, acolher a tese de excludente de ilicitude levantada pelo então apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA OCORRIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Incabível, na via eleita, o exame de violação a dispositivos constitucionais, cuja competência é reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal (REsp 1653588/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

3. O Tribunal de origem afastou a tese de insuficiência probatória, mormente porque os depoimentos prestados pela vítima, em ambas as fases processuais, de forma uníssona e coerente (ao contrário do réu, que apresentou duas versões dissonantes), somados ao laudo pericial de lesão corporal, conduzem à certeza do decreto condenatório. No que se refere à legítima defesa, assinalou que, ainda que tenha a vítima iniciado as agressões com um tapa no rosto do réu, é impossível considerar que as agressões por ele perpetradas na sequência foram moderadas ? jogou a ofendida na cama, enforcou-a, desferiu diversos tapas em seu rosto, deixando-a com dores no corpo e na face.

4. Para se chegar à conclusão diversa da instância a quo e absolver o recorrente, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.786.605/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

03 – DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 16815900 - Pág. 5 a 6):

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes nos autos, há elementos para valorar, pois, sabendo da reprovabilidade da conduta e podendo agir de outro modo, sem razão justificável, agrediu fisicamente sua ex-companheira, razão pela qual o acusado merece uma reprimenda mais forte na fixação da pena base

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu ostenta sentença condenatória em seus antecedentes (ID 60094178), todavia, o acusado não possui mais de uma condenação transitada em julgado contra si que permita a valoração negativa desta circunstância judicial (verbetes nº 241 e 444 sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ).

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). Não existem elementos a serem valorados.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito. Não há de ser valorada negativamente.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, apenas 01 (um) vetor negativo, por isso fixo a PENA-BASE em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Numa segunda fase da dosimetria, há a agravante da reincidência, consoante sentença condenatória do acusado proferida nos autos do processo nº 001527-06.2017.8.14.0008. Logo, a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), por isso fixo a PENA PROVISÓRIA em 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno a PENA DEFINITIVA 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de detenção.

5. REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal, ante a inaplicabilidade da Súmula 269 STJ, pois, apesar de ter sido condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, o réu possui circunstância judicial desfavorável.

6. DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP)

Deixo de realizar a detração penal, pois não haverá alteração no regime inicial de cumprimento de pena, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios.

7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos;

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

O acusado não preenche os requisitos legais acima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativa e unicamente, a culpabilidade do delito.

Ora, essa circunstância judicial diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
I
n casu
, ela é elevada por ter se dado, sobretudo, na presença do filho infante do ex-casal, ultrapassando ao que é próprio do tipo. Negativa, portanto.

Além disso, é importante destacar os antecedentes criminais do apelante. Referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência, apreendo-os, conforme certidão Num. 16815899 - Pág. 1 a 2 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
(como o Processo nº 00015270620178140008, ora levado em conta)
, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)).

As consequências do delito, as quais aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente, requerem também uma reanálise. Afinal, no presente caso, a lesão resultou à vítima incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (Num. 16815862 - Pág. 5). Valoro como negativas, porquanto graves.

Destarte, considerado os máximos e mínimos de pena (de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção), entendo proporcional e justa a aplicação da pena-base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, que corresponde ao aumento de 1/8 (um oitavo) do referido intervalo por cada circunstância judicial negativada.

É válido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, o magistrado
a quo
identificou, tão somente, a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal). Ocorre que o processo levado em conta teve sentença condenatória transitada em julgado para defesa em 24/02/2021, posteriormente, pois, ao presente fato, que se deu em 06/09/2020. Tanto que, agora, foi considerando nos antecedentes judiciais.

Assim, deixo a reprimenda intermediária em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na terceira fase, entendeu, de maneira escorreita, o julgador sentenciante, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Resulta, portanto, a pena definitiva do apelante em: 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, que passo para 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de detenção, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais e não sendo este reincidente – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – imponho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Ilustrativamente:

(...)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E DE PERMANÊNCIA NO DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

6. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP).

(...)

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3, resultando a pena final em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 194 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

(HC n. 516.811/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal.

A culpabilidade e os antecedentes do apelante não autorizam a concessão do benefício
do artigo 77

do mesmo diploma repressivo.

Não há nada, pois, a modificar na sentença a respeito.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2024